Tribunal: TJES
Processo: 5010832-92.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010832-92.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SABRINA QUINTINO DOS SANTOS TONETTO
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5010832-92.2025.8.08.0014.

RECORRENTE:
SABRINA QUINTINO DOS SANTOS TONETTO.

RECORRIDO:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e LINK SERVICOS LTDA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18635818. Contrarrazões apresentadas no ID 18693760.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18635818), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais,
defiro à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCONTINUIDADE DE CURSO. ALTERAÇÃO DE DIRETRIZES CURRICULARES PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). FATO DO PRÍNCIPE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL E PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por SABRINA QUINTINO DOS SANTOS TONETTO em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e LINK SERVICOS LTDA. A autora alega que, em outubro de 2024, matriculou-se no curso de 2ª Licenciatura em Pedagogia, na modalidade 100% online, oferecido pelas rés. Narra que, em 16 de junho de 2025, após ter cursado dois semestres e realizado estágio obrigatório, foi surpreendida com a comunicação de que o
curso
seria
descontinuado em virtude de novas diretrizes do Ministério da Educação
(MEC), impossibilitando sua colação de grau. Diante disso, requereu a condenação das rés ao pagamento de R$ 161,51 a título de juros e correção monetária sobre o valor reembolsado das mensalidades, R$ 40.800,00 por lucros cessantes pela perda da chance de participar de processo seletivo para professor, e R$ 15.000,00 por danos morais.

A sentença (ID 18635817) julgou
improcedentes os pedidos autorais
. O juízo de primeiro grau entendeu que a
descontinuidade do curso decorreu do estrito cumprimento de normativas do MEC
(Resolução CNE/CP nº 4/2024 e Decreto nº 12.456/2025), o que configuraria a excludente de responsabilidade por "fato do príncipe". Considerou, ainda, que a autora não demonstrou a existência de diferença a ser reembolsada e que
o valor restituído pela ré foi integral
. Por fim, afastou a indenização por perda de uma chance e por danos morais por não vislumbrar a prática de ato ilícito pela instituição de ensino.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 18635818), sustentando que a relação é de consumo e que o risco regulatório é inerente à atividade econômica, não podendo ser transferido ao consumidor para afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora. Alega que o reembolso foi incompleto, pois não contemplou juros e correção monetária. Reafirma a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, decorrente da frustração de seu projeto de vida e da perda do tempo útil. Por fim, insiste na tese de perda de uma chance, argumentando que a interrupção do curso a impediu de participar de processo seletivo para o magistério. Pede, assim, a reforma da sentença para julgar procedentes todos os pedidos iniciais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal consiste em analisar se a descontinuidade do curso de 2ª Licenciatura em Pedagogia, motivada por alteração normativa do MEC, configura fato do príncipe capaz de afastar a responsabilidade civil da instituição de ensino. Ademais, examina-se a existência de danos materiais (reembolso incompleto e perda de uma chance) e de danos morais indenizáveis, decorrentes do cancelamento abrupto do curso superior da recorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A r. sentença de origem, que julgou improcedentes os pedidos autorais, não merece reparos. O cerne da questão reside em determinar se a descontinuidade do curso de 2ª Licenciatura em Pedagogia, em decorrência de novas diretrizes do Ministério da Educação (MEC), constitui falha na prestação de serviço ou se configura como "fato do príncipe", uma excludente de responsabilidade.

Conforme bem fundamentado pelo juízo a quo, a instituição de ensino
recorrida agiu em estrito cumprimento de um dever legal, adequando sua oferta de cursos à Resolução CNE/CP nº 4/2024
. Tal ato, emanado do Poder Público, configura o chamado "fato do príncipe", que se caracteriza como uma força maior, imprevisível e inevitável, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os eventuais danos sofridos pelo consumidor. A recorrida não agiu por mera liberalidade ou desorganização, mas em obediência à nova regulamentação educacional. Ademais,
a instituição prontamente comunicou os alunos e ofereceu alternativas, incluindo o reembolso integral dos valores pagos
(ID 18635811), medida que demonstra boa-fé e visa mitigar os prejuízos dos estudantes.
Optando a recorrente pelo reembolso, que foi efetivado
(ID 18635806, 18635810), não há que se falar em ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais, sendo o transtorno um infortúnio decorrente da alteração normativa, e não de falha na prestação do serviço.

No que tange aos danos materiais, a pretensão da recorrente também não merece acolhimento. Quanto à
suposta diferença
de R$ 161,51, relativa a juros e correção monetária sobre o valor reembolsado,
a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório
(art. 373, I, do CPC), deixando de apresentar memória de cálculo que comprovasse a incorreção do montante devolvido pela instituição. Da mesma forma, o pedido de indenização pela
perda de uma chance
é improcedente. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme ao exigir, para a configuração da perda de uma chance, a demonstração de uma probabilidade real e séria de obter um benefício, o que não se confunde com mera possibilidade ou esperança. A
alegação de que a recorrente poderia ser aprovada em um processo seletivo e obter um cargo com salário específico é puramente especulativa
e não constitui uma chance concreta e passível de indenização. Correta, portanto, a sentença ao afastar tais pleitos.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença.

Condeno a parte recorrente, por ser vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)